Tribunal: STF
Processo: ARE 1407054
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. interposição após o prazo de 15 dias. processo originário do juizado especial. inaplicabilidade do prazo em dobro.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.



    2. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.



    3. O recorrente não faz jus ao prazo em dobro para interposição de recursos, por se tratar de processo oriundo de juizado especial, nos termos do que dispõe o art. 183, § 2º, do CPC/15 c/c art. 7º da Lei 12.153/09. Precedentes.



    4. Agravo não conhecido, com imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão.